Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-54.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703147-54.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA ROSA MODESTO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado por Joana Rosa Modesto de Oliveira (apelante) Banco J. Safra S.A. (apelado) (ID 70686546), após publicação do Acórdão n. 1974082 (ID 69825165), que negou provimento ao recurso interposta pela citada pessoa física. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil[1] A ação ajuizada pela autora objetivava a declaração de abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre o contrato e da contratação de seguro prestamista firmados entre as partes. Constata-se que o acordo ao ID 70686546 foi assinado pelos advogados das partes que, nos termos de suas respectivas procurações (ID’s 67594153 e 67594185), possuem poderes para transigir. O acordo também foi assinado por Joana Rosa Modesto de Oliveira, referendando sua higidez. Assim, não se identifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo ao ID 70686546. Certificado o trânsito em julgado, devolva-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.